Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706620-68.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO AURINO NETO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO AURINO NETO D E C I S Ã O Nada a prover com relação ao peticionamento de ID 16412970, tendo em vista que faz alusão ao transporte público irregular de passageiros, matéria esta alheia à discutida nos autos (concessão de passe livre especial). Após, realizada a devida certificação, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora